Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712831-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON RODRIGUES BRAGANCA SILVA APELADO: JOHN WEBER ROCHA, LUCIANA DE ALMEIDA NETO D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora